Tribunal: TJSP
Processo: 1044644-55.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação - Estabelecimentos de Ensino.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa da ré, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela

Ementa:
Apelação - Estabelecimentos de Ensino.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa da ré, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044644-55.2017.8.26.0506
Voto n.o 42.688 - morf
Registro: 2020.0000160853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044644-55.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ANDRELINO GONÇALVES JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e UNIESP S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044644-55.2017.8.26.0506
Voto n.o 42.688 - morf
Apelação Cível n.o 1044644-55.2017.8.26.0506
Apelante: Andrelino Gonçalves Junior
Apeladas: Fundação Uniesp de Teleducação; Uniesp S.A.
Comarca: Ribeirão Preto (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Francisco Camara Marques Pereira
VOTO N.o 42.688
Apelação - Estabelecimentos de Ensino.
O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de
informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o
pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora
Diante da cobrança indevida, por culpa da ré, faz a parte
consumidora da relação jus ao recebimento de indenização
por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela
razoabilidade.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 463/469 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das verbas
sucumbenciais, observados os benefícios da justiça gratuita. Apela o
autor a fls. 471/486. Contrarrazões a fls. 489/499.
É o relatório.
Há diversos precedentes desta 30a Câmara, no
sentido de que a instituição ora ré, ao instituir o conhecido programa
"Uniesp Paga", violou o dever de informação adequada previsto no
Código de Defesa do Consumidor: "No mérito, a matéria já é conhecida da
Turma Julgadora, reiterados os casos de temática idêntica submetidos ao Poder
Judiciário a reforçar a tese desta Relatora da inobservância do dever de informação e
adequação do serviço prestado pela UNIESP" (apelação n.o
1025772-36.2017.8.26.0071, julgada em 16 de maio de 2018, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044644-55.2017.8.26.0506
Voto n.o 42.688 - morf
votação unânime, sob a relatoria da douta Desembargadora Maria Lúcia
Pizzotti e minha participação na turma julgadora, bem como do douto
Desembargador Carlos Russo).
De mencionar-se também outra passagem do
precedente supra mencionado, no qual esta 30a Câmara reconheceu que
"a conduta da requerida está baseada na alegação de que a autora não satisfez ao
critério de excelência. Todavia, ao invés de se preocupar em definir excelência com
base no dicionário, poderia densificar o referido conceito no contrato, de forma a
satisfazer o dever de informação (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor). A cláusula contratual sustentada nestes autos é risível, absolutamente
sujeita à subjetividade inexistente critério capaz de identificar os padrões exigidos pela
demandada (...) A acepção de 'excelência' do Houaiss conduz à noção comparativa
do vocábulo. Para tanto, não há dúvida de que definir algo superior depende de
critérios objetivos, inequívoco o aspecto intangível e subjetivo da 'perfeição'. Não há
qualquer dúvida da incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação negocial
firmada entre as partes. Neste sentido, inafastável o art. 6o, III, do CDC, que prevê,
dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do
próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as
relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico (...) As condições impostas
são genéricas e não merecem a glosa imposta de forma arbitrária e desarrazoada pela
Instituição de Ensino. A menção à portaria interna n. 14/2016 é risível, despropositado
impor o efeito retroativo à norma interpretativa do contrato. As informações que
condicionam e restringem a bolsa devem ser expressamente informadas antes mesmo
da adesão ao contrato consequentemente, não se pode tolerar a exigência da nota
7,0".
Sendo assim, de reconhecer-se a existência de
abusividade no contrato celebrado entre as partes, de maneira
desfavorável ao consumidor, razão pela qual deverá a apelada arcar com
o pagamento integral do programa Fies ao qual a parte autora aderiu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044644-55.2017.8.26.0506
Voto n.o 42.688 - morf
razão do curso indicado na inicial, efetuando diretamente a quitação do
valor em aberto perante o órgão credor.
Em razão da falta de cumprimento da
obrigação pela ré, a parte autora foi indevidamente cobrada. Isso,
somando à demora na solução do problema, são situações passíveis de
indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela
razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, por
parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em
conta ainda a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do
caso sob exame. Diante de tais fatores, razoável o arbitramento em cinco
mil reais.
De manter-se, contudo, a improcedência
quanto ao pedido de exclusão de anotação de cadastro de maus
pagadores, uma vez que não foi realizada por quem é parte neste
processo, mas, sim, pela instituição financeira credora.
Sendo mínima a sucumbência do autor, arcarão
tão-somente as rés com o pagamento das verbas sucumbenciais.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação para condenar as rés ao pagamento: (1) integral do programa
Fies ao qual a parte autora aderiu, em razão do curso indicado na inicial,
efetuando diretamente a quitação do valor em aberto perante o órgão
credor; (2) de cinco mil reais a título de indenização por danos morais,
com correção monetária conforme à Tabela Prática desta Corte desde a
data desta sessão de julgamento e incidência de juros moratórios, estes
contados desde a citação, sendo a alíquota dos juros de um por cento ao
mês; (3) das custas, despesas processuais e honorários ao advogado do
autor, estes fixados conforme ao art. 85, § 2o, do CPC/2015, em dez por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044644-55.2017.8.26.0506
Voto n.o 42.688 - morf
cento sobre o valor da condenação, o qual corresponde à soma do valor
indenizatório com o valor do Fies em aberto.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica